Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Desacato. Provas. Tipicidade. Dolo. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 meses e 10 dias de detenção pelos crimes de ameaça em âmbito doméstico e familiar e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação e se as condutas são típicas.
III. Razões de decidir
3. A declaração da vítima, na delegacia, coerente e harmônica com os depoimentos dos policiais, na delegacia e em juízo, de que réu a ameaçou de morte e, ao ser preso em flagrante, xingou os policiais, são provas suficientes da materialidade dos crimes de ameaça e desacato.
4. A conduta do réu - que intimida a vítima (sua companheira), falando que iria matá-la e causando-lhe temor -, é suficiente para caracterizar a ameaça de mal injusto e grave.
5. Evidente o dolo de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções na conduta do réu que, durante prisão em flagrante, xinga policiais militares.
6. Não se exige tranquilidade e reflexão do autor dos crimes de ameaça e desacato - o estado de ira, paixão ou forte emoção que precede ou é concomitante à prática dos delitos não afasta a tipicidade das condutas (art. 28, I do CP).
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, 147 e 331.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019; acórdão n. 1179068, 20170110394329APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019.